Tribunal: TJDFT
Processo: 0740628-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta por servidor público, visando à execução de condenação relativa ao pagamento de auxílio-alimentação retroativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte exequente possui legitimidade ativa para propor cumprimento individual de sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ilegitimidade ativa foi rejeitada, pois os servidores da extinta fundação foram incorporados ao quadro permanente do ente distrital, conforme legislação local, legitimando-os para ações contra o ente público.
4. A prescrição foi reconhecida, pois o prazo de dois anos e meio, contado a partir de 19/04/2022, expirou em 18/10/2024, sendo que o cumprimento individual foi ajuizado apenas em 16/05/2025.
5. A alegação de incapacidade da parte exequente não impede o curso da prescrição, pois, após a reforma de 2015, o interditado judicialmente é considerado relativamente incapaz, não se enquadrando na hipótese de suspensão prevista no art. 198, I, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, interrompido por execução coletiva, recomeça pela metade a partir do último ato processual interruptivo. 2. A interdição judicial não suspende o prazo prescricional, nos termos do artigo 198, I, do Código Civil, pois o interditado é relativamente incapaz.”
______________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 9o; CPC, art. 1.019, inc. I; Código Civil, art. 198, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971403, 0731294-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, p. 06/03/2025; Acórdão 1817866, 0703209-07.2023.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15/02/2024, p. 01/03/2024; Acórdão 2052207, 0727640-91.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025, p. 17/10/2025; Acórdão 2048963, 0730519-71.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025, p. 09/10/2025; Acórdão 2042256, 0714912-18.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03/09/2025, p. 19/09/2025.